Tribunal: STF
Processo: MS 37974
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de Segurança. CPI-Pandemia. Encerramento dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Perda de objeto da impetração. Mandado de segurança prejudicado (art. 21, IX, do RISTF). 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Filipe Garcia Martins Pereira contra ato praticado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI da Pandemia), consistente na determinação de quebra de sigilo telefônico e telemático do impetrante, em razão da aprovação do Requerimento nº 735/21.



    2. Em síntese, alega-se que tal determinação é ilegal, pois: (i) o impetrante não consta como investigado nem foi ouvido previamente na qualidade de testemunha, estando a determinação baseada simplesmente no fato de que ocupa cargo de Assessor Internacional da Presidência da República; (ii) a medida mostra-se inadequada, por não revelar pertinência com o objeto investigado; (iii) desproporcional, a quebra, ferindo o direito à intimidade, e desarrazoada, porquanto ausente demonstração da sua necessidade a partir de elementos de prova colhidos anteriormente; (iv) aprovada em bloco uma série de Requerimentos, sem que individualizadas as fundamentações; (v) configurada tentativa de devassa, realizando-se a quebra com o intuito de justificá-la posteriormente, a partir de eventuais achados; e (vi) caracterizada ofensa ao postulado da reserva de jurisdição.



    3. Deduzidos os seguintes pedidos:



    “(i) concessão de medida liminar inaudita altera parte suspendendo a eficácia da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, em sessão realizada no dia 10.06.2021, no que tange à aprovação do Requerimento nº 735/2021, que determinou a quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos em seu desfavor; e



    (ii) no mérito, confirmação da medida liminar, declarando-se a nulidade da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, em sessão realizada no dia 10.06.2021, no tocante à aprovação do Requerimento nº 735/2021, que determinou a quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos em seu desfavor” (inicial, fl. 40).



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Senado Federal, verifico que a CPI-Pandemia encerrou suas atividades em 26.10.2021, com aprovação de seu relatório final. 



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte entende prejudicadas as impetrações que veiculam objeções ao trabalho das Comissões Parlamentares de Inquérito, diante do encerramento das atividades respectivas. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. EXTINÇÃO. TÉRMINO DOS TRABALHOS INVESTIGATÓRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO. 



    1. Extinta a CPI com a conclusão dos seus trabalhos, e com ela, o ato coator acoimado de ilegal e abusivo, resta cessada a causa determinante da impetração e, como consequência, resta prejudicado o mandamus pela perda superveniente do objeto. Precedentes.



    2. Ainda que perdurados os efeitos do ato impugnado, cabe à parte recursal invocar nova tutela jurisdicional, em face de novo ato coator que, respaldado por situações fáticas concretas, efetive a ameaça de ocorrência de ilícito.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.”



    (MS 34.129-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.5.2019)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato de Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI. Extinção desta. Prejuízo conseqüente do pedido daquele. Extinção do processo, sem julgamento de mérito. Agravo improvido. Precedentes. Encerrados os trabalhos de Comissão Parlamentar de Inquérito, contra a qual tenha sido impetrado, extingue-se, sem julgamento de mérito, o processo de mandado de segurança.” 



    (MS 25.459-AgR/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010)



    “MANDADO DE SEGURANÇA – COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – EXTINÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – AÇÃO MANDAMENTAL PREJUDICADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera prejudicadas as ações de mandado de segurança e de "habeas corpus", sempre que – impetrados tais "writs" constitucionais contra Comissões Parlamentares de Inquérito – vierem estas a ser declaradas extintas, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios e da aprovação de seu relatório final. Precedentes.”



    (MS 25.995-AgR-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 18.9.2009) 



    6. Ante o exposto, julgo prejudicado o mandado de segurança (art. 21, IX, do RISTF), por perda superveniente de objeto, inviabilizando-se, em consequência, a análise do agravo interno manejado contra a decisão que indeferiu o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora